Tribunal: STF
Processo: ARE 1419266
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SUSTENTANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 445/2011. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL: TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 4):



    “O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte reputou válida a limitação dos serviços de táxi no Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN às pessoas físicas residentes naquela comuna, sob o fundamento de que compete aos Municípios definir os requisitos da prestação dos serviços sujeitos à sua permissão.



     Todavia, sustenta este Órgão Ministerial que, por força do princípio da isonomia, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, não pode ser admitida a proibição de que pessoas físicas residentes em Municípios diversos e pessoas jurídicas prestem os serviços de táxi no Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 



    Como se vê, a matéria discutida no presente recurso se refere ao alcance do princípio da isonomia na prestação dos serviços de táxi.”



     



    Alegou-se ainda que (eDOC 8, p. 6):



    “ (...) merece reforma a decisão exarada pela Corte Estadual, a fim de ser declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º, §1º, ambos da Lei nº 445/2011, do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN, porquanto os fundamentos utilizados no acórdão ora guerreado para julgar improcedente tal pleito não se mostram aplicáveis ao caso concreto (inábeis para prejudicar a referida declaração de inconstitucionalidade). É que a decisão do STF na qual se conceituou o serviço de transporte de passageiro (táxi) como serviço particular (não público) autorizado pelo Município, não impede a declaração de inconstitucionalidade pugnada na inicial. Tão somente impossibilita a exigência de licitação, uma vez que, não se trata de serviço público”.



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso ante a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 10).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo provimento do recurso. Confira-se a síntese do parecer (eDOC 19, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA REGULAR TRAMITAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DA TESE RECURSAL. - Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário com agravo”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, pp. 10-11):



    “ (...) o serviço de táxi não é serviço público, eis configurar serviço de iniciativa privada em que o Estado interviu, mediante lei, na propriedade privada e atua no domínio público para gravá-la de uma finalidade específica que é de interesse da coletividade, não se aplicando, pois o artigo 175 da Constituição da República que prevê a necessidade de licitação na prestação de serviços públicos.



    O Plenário do STF reconheceu a desnecessidade de submissão a procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros ao julgar o RE 1002310 (...).



    Dito isso, ressalto, ainda, que o artigo 30, inciso I e II, da Carta Magna atribuiu competência aos municípios para regular serviços de interesse local e suplementar as legislações estaduais e federais no que couber, devendo ser lido em sintonia com a Lei Federal nº 12.865/13.



     Vejo, pois, competir ao município a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, sendo importante, para tanto, a educação, engenharia e fiscalização de trânsito. 



    Compartilho, pois, do entendimento firmado pela Juíza a quo, isso porque, na hipótese, a autorização para uso de táxi configura hipótese de intervenção do Estado no domínio econômico, ficando, pois, o exercício desta atividade condicionada a autorização do órgão público no interesse local. 



    Ora, para melhor prestar serviço à população, quem melhor serviria a exercer a função de taxista do que aquela pessoa que reside na cidade, fator, inclusive, que pode servir de geração de renda no município com a circulação de dinheiro no transporte. 



    Deste modo, versando a hipótese em análise de prestação de serviço por particular e não pela própria Administração, não vislumbro a ilegalidade dos dispositivos da Lei nº 445/2011, devendo, pois, ser mantida a sentença na íntegra”.



    Verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido da desnecessidade de procedimento licitatório para autorização da exploração da atividade de transporte individual de passageiros (táxi). Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. 3. Serviço de transporte individual de passageiro. Táxis. Prorrogação das atuais autorizações ou permissões que estiverem com o prazo vencido, ou em vigor por prazo indeterminado, por 15 anos, admitida prorrogação por igual período. 4. Serviço de utilidade pública prestado por particular. Não caracterização como serviço público. 5. Inaplicabilidade do art. 175 ou do art. 37, XXI, da Constituição Federal. Inexigibilidade de licitação. 6. Necessidade de mera autorização do Poder Público para a prestação do serviço pelo particular. Competência do Município para estabelecer os requisitos autorizadores da exploração da atividade econômica. 7. Precedente do Plenário desta Corte: RE 359.444. Inteligência do art. 12-A da Lei 12.587/2012, com a redação dada pela Lei 12.865/2013. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1002310 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe- 03-08-2017).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. TÁXIS. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE LICITAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É legítima a atribuição conferida ao Relator para negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, desde que essas decisões possam ser submetidas ao controle do órgão colegiado mediante recurso. II - A exploração da atividade de transporte individual de passageiros não se caracteriza como serviço público, mas tão somente como serviço de utilidade pública, sendo desnecessário o procedimento de licitação previsto no art. 175 da Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1178950 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma DJe 18-12-2019).



    Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente ( Lei Municipal 445/2011 ), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Representação de inconstitucionalidade. 2. Lei Municipal paulistana 16.886/2018. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de provas. 3. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 1368159 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes , Segunda Turma, DJe- 24-06-2022)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal questionada em face de Constituição estadual. 3. Revogação. 4. Perda do objeto da ação direta. Necessidade de interpretação de normas municipais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido. (ARE 1334772 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe- 25-11-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente